Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de interno interposto por ANALIA DA SILVA CALDERARO contra decisão de ID 51442418, pela qual indeferi o pedido liminar, nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, ainda que, nos termos do enunciado n.° 598 do Superior Tribunal de Justiça, seja desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, não verifico a presença de prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de certeza do ato administrativo impugnado, que entendeu não ser a agravante/autora portadora de doença especificada na lei, ao fundamento da ausência de invalidez, e que, aliás, não foi ilidido pelo único relatório médico particular juntado ao ID 170009294 dos autos de origem. No ponto, é ainda de se destacar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. ° 250), ser taxativo o rol das moléstias graves autorizativas da concessão do benefício fiscal do artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, não tendo a agravante/autora, através do relatório médico de ID 170009294 dos autos de origem expressamente estabelecido ser a recorrente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, mas apenas de déficit de amplitude de movimento irreversível e permanente. Não bastasse, reputo também ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado o alegado perigo de dano à subsistência da agravante/autora ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. (...) A agravante, em síntese, reitera que restou demonstrado no bojo do Agravo de Instrumento que os requisitos objetivos necessários à concessão do pleito liminar estariam presentes, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de lesão irreparável ou de difícil reparação. Afirma que a decisão monocrática agiu de forma equivocada, vez que de acordo com os relatórios e laudos médicos apresentados, a agravante é acometida por paralisia incapacitante e irreversível, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial. Assevera que “as limitações impostas à Agravante, oriundas de sua debilidade irreversível e incapacitante, demandam inúmeras consultas, exames, compra de medicamentos, situação inerente à seu estado de saúde, o que demanda inequivocamente o aumento de suas despesas mensais para sua subsistência, evidenciando o perigo na demora para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal” (ID 52365599 - Pág. 18). Pugna pela reconsideração da decisão ora agravada, ou, caso não seja este o entendimento, que o presente recurso seja o conhecido e o provido, a fim de que seja concedida a tutela antecipada. Contrarrazões ao agravo interno no ID 52839306. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, ao compulsar detidamente os autos, constato a existência dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela. Isso porque, dos relatórios médicos apresentados e, sem se ater à extensão da moléstia, é possível observar a incontroversa acerca das condições pessoais da agravante, pensionista que padece de doença grave especificada em Lei (paralisia irreversível e incapacitante). Confira-se a redação do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, e do artigo 39, incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99, ambos os diplomas referentes ao imposto de renda: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47); XXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); Assim, nos termos da legislação supracitada, o portador de paralisia incapacitante tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas na lei. Veja que, muito embora a Diretoria de Assistência à saúde da PMDF tenha concluído pela inexistência de invalidez, os relatórios médicos colacionados aos autos demonstram, neste primeiro momento, a incapacidade física da agravante, ainda que parcial, diante da enfermidade que lhe acomete. Nesse quadrante, além da probabilidade do direito, denoto evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da excepcionalidade do caso, em que a agravante é idosa e a moléstia da qual é portadora lhe impõe a ida constante a médicos, realização de exames e compra de medicamentos, o que pode gerar vultosos gastos, a comprometer a sua própria subsistência. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 51442418 e CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de promover o desconto a título de imposto de renda dos proventos da agravante, até julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.